Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MBM SEGURADORA S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, a qual condenou a agravante ao pagamento de indenização de seguro de vida a IVANILDE CANDIDO DE OLIVEIRA e MATEUS OLIVEIRA DE CARVALHO. Os agravados figuram como beneficiários de apólice de seguro de vida coletivo de Jonas Pires de Carvalho. Ante o óbito do segurado, ajuizaram ação de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE POLICIAL CIVIL POR COVID-19. DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCICIO DA PROFISSÃO. ATIVIDADE DE RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O contrato de seguro é um contrato de consumo e, nas relações de consumo, o ônus da prova se inverte em proveito do consumidor e em detrimento do prestador de serviços (art. 6o, VIII, do CDC). 2. A Seguradora não apresentou contestação e, por isso presumem-se verdadeiras as alegações de fato narradas na inicial, conforme o artigo 344 do diploma processual civil. 3. A contaminação pelo Covid-19, em razão da alta exposição do segurado no exercício de sua profissão e o sinistro decorrente deste fato (morte), constitui fato gerador para o pagamento de indenização securitária que cobre a morte. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1753276, 07179885220228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a devedora apresentou impugnação. Alegou que a apólice cobria tão somente as hipóteses de morte ou invalidez decorrentes de acidente de trabalho, logo os autores não teriam direito à indenização. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que na impugnação ao cumprimento de sentença somente se admite a discussão acerca das matérias relacionadas no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil e que o devedor pretende rediscutir o mérito do julgamento. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que a morte do segurado foi ocasionada pela Covid-19 e não estaria abrangida pela apólice. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 59308046. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a parte impugnante não poder ser condenada a efetuar o pagamento pleiteado pela impugnada, pois evidente que, no momento do óbito do segurado, este não possuía mais qualquer garantia prevista na apólice, vez que o óbito ocorreu em virtude de causas naturais, bem como em decorrência de risco excluído de cobertura pela apólice em discussão. Reforça, em sua impugnação, que o recebimento da indenização securitária não merece acolhimento, porquanto a morte do segurado fora causada pela pandemia de coronavírus, risco excluído da apólice. Apresenta depósito para garantia do juízo no montante de R$ 233.680,56 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) - ID 184972478. Requer que a impugnação seja recebida no efeito suspensivo, pois presentes os requisitos exigidos pelo § 6o, do art. 525, do CPC, sob pena de tornar-se inócua e cristalizadora do gravame a que está sendo cometida à impugnante na sua atividade mercantil e no seu patrimônio jurídico. Por fim, requer que a presente impugnação seja julgada integralmente procedente, nos termos da fundamentação. Em suas contrarrazões a parte impugnada requer o não conhecimento da impugnação e a sua consequente rejeição por entender não se enquadrar em qualquer das hipóteses legais de cabimento do § 1o, do art. 525, do CPC, configurando mera tentativa de revisão de questões de mérito já definitivamente julgadas. É o relato necessário. Decido. As matérias que poderão ser discorridas na impugnação dizem respeito a nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. No caso em tela, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com fundamentação que diverge das hipóteses do art. 525, §1o, do CPC, merecendo ser rejeitada a peça processual. Dessa mesma forma tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT, in verbis: (...) Em verdade, o que pretende a impugnante é a rediscussão de matéria decidida no acórdão de ID 174493257, a qual já teve o seu trânsito em julgado. Vale lembrar que a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta ao reexame de mérito pretendido pela executada, razão pela qual deve ser rejeitada. Em relação ao depósito realizado para a garantia do juízo, o Tema 677 foi revisado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e passou a ostentar a seguinte redação: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Dessa forma, não se tratando de pagamento voluntário, o valor da obrigação deve ser calculado a partir da aplicação dos índices de correção monetária e juros monetários ao principal da dívida, com dedução do saldo da conta judicial no momento do levantamento pelo credor. Vejamos: (...) Quanto ao pedido de efeito suspensivo da impugnação com base no art. 525, § 6o, do CPC, indefiro o pedido, pois não vislumbro fundamentos relevantes para tal, bem como o prosseguimento de execução não se mostra suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o pálio de que as alegações do devedor se referem ao mérito da ação, que se encontra acobertada pela preclusão máxima, e não comporta conhecimento e reapreciação na fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a argumentação de que a morte do segurado foi causada por enfermidade e que não estaria coberta pela apólice de seguro de vide coletivo. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, de que a fundamentação da impugnação ao cumprimento de sentença deve se restrita ao rol do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil e que não comporta o rejulgamento do mérito da causa. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator